Tribunal: STF
Processo: HC 255216
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adauta Diniz Barros de Moura contra decisão monocrática do Relator do RHC 210.328/PE do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário (evento 2, fls. 287-296).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006), organização criminosa (art. 2º, caput, e §4º, inciso V, da Lei 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, e §4º, da Lei 9.613/1998), na forma do art. 69 do Código Penal (evento 2, fls. 36-47).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores. Aduz inexistência de provas de que a paciente participou de qualquer prática delitiva. Ressalta que a paciente é primária, aposentada e a única responsável pela suas netas menores de 12 anos de idade. Assevera a possibilidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a substituição por prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 287-296):



    “(...)



    O presente recurso será parcialmente conhecido. 



    Inicialmente, é de se notar que a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus”. (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022).



    De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o] enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”. (AgRg no HC n. 727.242/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 



    Para a prisão preventiva, basta a existência de indícios de autoria e, no particular, eles estão presentes, uma vez que consta dos autos que as interceptações telefônicas revelaram as transações comerciais, depósitos, e continuidade delitiva se protraindo no tempo. 



    A questão da prisão domiciliar, por sua vez, não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça local, ao argumento de que tal pleito não fora submetido ao Magistrado de Primeiro Grau. Confira-se (e-STJ fls. 77/78):



Prisão domiciliar 



Por fim, quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tem-se que não comporta sequer conhecimento, já que a apreciação da matéria por essa Corte implicaria evidente supressão de instância, porquanto não houve prévia submissão da questão ao exame do Juízo de 1º Grau. 



Ante o expendido em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento parcial do pedido e, na sua extensão, pela denegação da ordem impetrada.



    "Desse modo, como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). 



    No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, DJe 25/09/2020). 



    A questão jurídica compreende, portanto, na análise da legalidade da fundamentação da prisão preventiva da recorrente.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 



    No particular, a prisão preventiva da recorrente foi decretada para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, revelada pelos dados concretos do inquérito policial e relatórios das investigações, inclusive de os de quebra dos sigilos bancários e fiscal dos envolvidos, Relatório de Inteligência Financeira – RIF do COAF, Relatório de Quebra de Sigilo Telefônico, aos quais o decisum foi vinculado (decreto prisional às e-STJ fls 35/46). 



    Ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça local consignou (e-STJ fl. 76), no que interessa:



    (...)



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requis itos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    A resposta é não. 



    No caso, como visto, a segregação cautelar da recorrente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos sub judice. As investigações preliminares revelaram a existência de associação criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, e a paciente teria movimentado expressivos valores em suas contas, sem origem declarada, transacionado com traficantes de drogas ou pessoas ligadas a eles, "conforme consta do Relatório de Análise Técnica Bancária LAB – LD e Relatório de Análise Técnica Fiscal LAB – LD"(e-STJ fl. 148). A saber, no período de quebra do sigilos (2016 a 2021), a movimentação financeira na conta corrente da recorrente teria superado R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), enquanto que sua renda declarada estaria em torno de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 



    Diversos foram os relatórios mencionados e vinculados ao decreto prisional, mas nenhum deles foi carreado aos autos.



    As expressivas quantidades financeiras movimentadas pela recorrente revelam, a priori, um papel relevante na organização. Nesse contexto, essa Corte Superior entende que "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 



    Em precedente análogo, entendeu o STF a legalidade de prisão cautelar que “(...) foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar imediatamente a reiteração da prática delitiva” (HC n. 115.462/RR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe 23/4/2013). 



    "Demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)" (HC n. 63.237/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/3/2007, DJ 9/4/2007). 



    Nesse sentido, "segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 



    Por fim, a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, “a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”. 



    No particular, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: “Prisão preventiva – necessidade comprovada de sua decretação – decisão fundamentada – motivação idônea que encontra apoio em fatos concretos – periculosidade do acusado/réu evidenciada pelo 'modus operandi' da realização da prática delituosa e real possibilidade de embaraço à instrução probatória – precedentes desta Suprema Corte – legalidade da decisão que determinou a prisão cautelar e insuficiência da utilização das medidas cautelares alternativas [...]" (STF, HC n. 176.951 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 4/5/2020, Processo Eletrônico Dje-119 Divulg 13/5/2020 Public 14/5/2020). 



    Em harmonia, esta Corte entende que é “inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC n. 81.745/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC n. 394.432/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. [...] (STJ, AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    (...)



    Caberá, por certo, ao Juízo processante entender, no decorrer da instrução criminal, em virtude da situação do processo e das condições pessoais de cada agente vinculado à ação penal, se é possível substituir a prisão preventiva por medidas alternativas, bem como, se o caso, qual o momento oportuno para a adoção da providência.



    Por ser manifestamente improcedente e se conformar com jurisprudência consolidada acerca do tema, o presente recurso atrai a incidência do art. 34, XVIII, "b", do RISTJ. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, Recomendo, entretanto, ao Magistrado de Primeiro Grau, a reanálise da necessidade de manutenção da prisão preventiva, tendo em vista as condições e circunstâncias pessoais da recorrente, o tempo decorrido e o disposto na Lei nº 13.964/19.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ademais, verifico que o Tribunal de Justiça de Pernambuco denegou a ordem de habeas corpus e manteve a prisão preventiva da paciente ao fundamento de “analisando os autos originários em sua integralidade – disponível no sistema PJe e a decisão que decretou a prisão preventiva da ora paciente acima transcrita, corrobora a necessidade de mantença da segregação acautelatória da paciente para garantia da ordem pública, considerando, ainda, a periculosidade da ré evidenciada pelo modus operandi – observa-se que a paciente se associou com os acusados Cícero Marciano de Moura, Lucimar Santiago Ferreira, Josimar Josué da Silva e Jucilene Barros dos Santos, de forma estruturalmente organizada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com a finalidade de obter vantagem ilícita, para a prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Aliado ao fato de que dissimulou a origem e a propriedade de valores provenientes dos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa, de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa, circunstâncias que são suficientes para caracterizar indícios de autoria e justificar a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, nos termos da exigência contida no art. 312 do CPP.” (evento 2, fls. 62-99).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente